Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de o imóvel penhorado seja declarado como bem de família.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
III. Razões de decidir.
3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
4. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual, para fins de desconstituição da penhora, incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição.
5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.
6. Segundo Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da família.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil; e artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça.